Tribunal: TJMT
Processo: 1019298-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019298-80.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANA KAROLINE NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 052.202.981-78 (ADVOGADO), FABIO TELOKEN - CPF: 008.306.781-74 (AGRAVANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO – MILITAR – REINTEGRAÇÃO AO CARGO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – APLICAÇÃO DO ART. 2o, § 1o, INCISO III, DA LEI No 12.153/2009 – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme dispõe o art. 2o, §1o, inciso III, da Lei no 12.153/2009, exclui da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as ações, cujo escopo é a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

2. Competência da Vara Especializada da Fazenda Pública.

3. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FABIO TELOKEN contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, na Ação Ordinária no 1013665-04.2016.811.0041, declinou a competência para o Juizado Espacial da Fazenda Pública, uma vez que o valor dado à causa não ultrapassa a 60 (sessenta) salários mínimos.

Sustenta o Agravante que o valor dado à causa é meramente simbólico e que sua pretensão é ser reintegrado nos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso ante à nulidade no processo administrativo disciplinar (PAD) por ele sofrido.

Pedido de efeito suspensivo indeferido, conforme decisão proferida no Id. 63639477.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso no Id. 70307964.

Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser dirimida é saber se está correta ou não a decisão do juízo
a quo
que declinou a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a presente Ação Ordinária.

É cediço que a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0085560-68.2016.8.11.0000, afirmou que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

No entanto, ao analisar a ação ordinária que originou o presente Recurso de Agravo de Instrumento, verifica-se que o valor dado à causa (R$ 100,00) não pode ser utilizado como critério para fixação da competência, haja vista que a pretensão do Agravante é ser reintegrado no cargo público de policial militar do Estado de Mato Grosso, sob o argumento de existência de várias nulidades ocorridas no processo administrativo disciplinar (PAD) que sofreu, o qual culminou na sua demissão.

Logo, a situação fática exposta pelo Agravante, bem como o pedido e a causa de pedir na ação ordinária acima mencionados encontra óbice na sua tramitação perante o Juizados Especiais da Fazenda Pública por expressa vedação legal, a teor do dispõe o artigo 2o, §1o, III, da Lei 12.153/09, que assim está redigido,
in verbis:

Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
:

(...)

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta
a servidores públicos civis
ou sanções disciplinares aplicadas a militares.
(NEGRITEI)

A matéria aqui versada já foi objeto de discussão perante à Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público deste Sodalício, que assim decidiu
in verbis:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – SERVIDOR PÚBLICO – IMPUGNAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO – COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA – INCIDÊNCIA DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 2o, § 1o, INCISO III, DA LEI No 12.153/2009 – CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. Na dicção expressa do inciso III, § 1o, art. 2o, da Lei no 12.153/2009 “Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares”. Caso concreto em que o autor, servidor público estadual, pretende a anulação do ato que lhe aplicou a pena de demissão. Fixação da competência do Juízo suscitado para o processamento e julgamento da causa. (TJ/MT - N.U 1002644-23.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/05/2017, Publicado no DJE 15/05/2017)

Diante do acima exposto, CONHEÇO do presente Recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para declarar como competente para processar e julgar a Ação Ordinária no
1013665-04.2016.811.0041 o juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021